Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711540-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. De acordo com a Lei no 8.666/93 e com o entendimento jurisprudencial pátrio, não pode a Administração reter o pagamento dos serviços contratuais comprovadamente prestados, em razão de não demonstração da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e de caracterização de enriquecimento ilícito. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso IV, e 7o, ambos da Constituição Federal; 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942); 27, 31, 55, inciso XIII, e 71, § 1o, todos da Lei 8.666/1993, sustentando a legitimidade da retenção do pagamento devido até que a contratada comprove a regularidade das obrigações trabalhistas. Aponta, ainda, violação ao enunciado 331 da Súmula do TST. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei 8.666/1993, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que, "não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito” (AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 31/05/2017). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do referido entendimento, confira-se também a decisão monocrática prolatada no REsp 1379557, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/10/2019. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à suspota ofensa ao artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No tocante à indicada afronta aos artigos 1o, inciso IV, e 7o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/3/2020). Por fim, quanto ao aventado desrespeito de verbete sumular do TST, consoante o enunciado 518 da Súmula do STJ, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009